Tribunal: TJDFT
Processo: 0724354-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724354-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERIO FEDRIGO PACIENTE: MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROGERIO FEDRIGO em favor de MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, tendo como autoridade coatora o Juízo do Quarta Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. No caso, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 02.02.2020, sendo denunciado pela prática da infração penal prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06 (tráfico em local de grande circulação) Aduz o impetrante, em síntese, que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 28 de maio de 2020, por vídeo videoconferência e, na oportunidade, somente os policiais civis que foram arrolados como testemunhas foram ouvidos, não tendo sido intimadas as demais testemunhas, tendo o Ministério Público dispensado a oitiva de tais. Com isso, diz que, pela desídia do Estado em não cumprir com a intimação, se viu obrigado a insistir na inquirição de uma das testemunhas, para que prestasse esclarecimento dos fatos em Juízo, o que alongou a instrução por decorrência exclusiva da desídia do Estado. Alega que, posteriormente, foi designada nova audiência para o dia 09.07.2020, no entanto, novamente houve a oitiva somente das testemunhas, não tendo sido os réus interrogados, motivo pela qual foi designada a data de 29.07.2020 para realizar o interrogatório do paciente por vídeo conferência, se possível o agendamento junto ao sistema penitenciário. Com isso, sustenta que o prazo de 155 estipulado para a formação da culpa, conforme a instrução n. 1, de 21.2.11 do Tribunal já foi extrapolado. Assim, diz que no dia 14/07/2020, o Paciente estava preso cautelarmente a 165 dias e, conforme data designada pelo juízo para realizar o interrogatório por vídeo conferência (29/07/2020), o Paciente estará preso a 180 dias, e que, seguindo o trâmite processual, certamente o Paciente irá alcançar mais de 200 dias presos cautelarmente, por falha dos órgãos da Justiça. Alega que trata-se de uma ação penal singela, contra um apenas dois réus, preso em flagrante, onde se procedeu à oitiva de apenas três testemunhas. Dessa forma, a demora injustificada implica clara ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e, portanto, a prisão preventiva deve ser relaxada por excesso de prazo na formação da culpa, sendo, todavia, caso assim necessário adote outras medidas cautelares alternativas diversa da prisão. Ainda, consigna que, pelo Relatório Final do processo originário e pela quantidade da droga, caso o Paciente venha a ser condenado, por ele preencher todos os requisitos do §4o do Art. 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), o paciente certamente será agraciado com o instituto do tráfico privilegiado, e, consequentemente, fará jus a conversão da pena de reclusão para penas restritivas de direito, o que por si só não se justifica a prisão cautelar, ainda mais pelo prazo de 200 dias que iremos alcançar até que seja prolatada a carta sentença. Por fim, aduz presentes os requisitos exigidos para a concessão de liminar em habeas corpus. Dessa forma, requer seja deferida liminar para determinar a imediata libertação do Paciente MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna para que seja concedida a ordem impetrada para relaxar a prisão do paciente, confirmando-se a liminar. É relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi exarada no ID 17805486 – Págs. 23-25 , conforme abaixo transcrevo: “Os acusados MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO e ADENILSON BARROS SANTOS encontram-se segregados em razão de prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva, por decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06. A Defesa do acusado MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO formulou pedido de relaxamento da prisão preventiva. Alega a Defesa, em síntese, que há excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Argumenta, ainda, que a pandemia do Coronavírus justificaria a soltura do acusado. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 64204508). Embora o pedido de liberdade tenha sido formulado somente em relação ao acusado MARCELO, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a analisar, também, a necessidade de manutenção da prisão do réu ADENILSON. É o relatório. Decido. Os acusados tiveram sua prisão em flagrante convertida em preventiva por decisão do Juízo do NAC em 02/02/2020 (ID 58670906). Na ocasião, explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar de ADENILSON e MARCELO com base na garantia da ordem pública. Salientou-se que o réu ADENILSON possui registro de passagem pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de roubo majorado, evidenciando a periculosidade do agente. Quanto ao acusado MARCELO, ressaltou-se que responde a processo por crime de furto qualificado, o qual se encontrava suspenso na forma do art. 366, do Código de Processo Penal, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. Quando ao excesso de prazo alegado pela Defesa de MARCELO, nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. No mais, com procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. Para a contagem do prazo para conclusão da instrução devem ser ponderadas as peculiaridades do caso. Somente se reconhece excesso de prazo quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso, quando há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução, eis que a conclusão do processo deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os prazos processuais não são absolutos e não podem resultar de mera soma aritmética. Nos termos da reiterada jurisprudência do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 3. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do feito, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1220390, 07242190620198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, verifica-se que o prazo 155 dias ainda não foi ultrapassado. Ademais, o prolongamento da instrução criminal se justifica pelas peculiaridades da atual situação sanitária. O mundo vive atualmente contexto de pandemia, com expressa recomendação por parte das autoridades competentes no sentido de restrição de contato interpessoal. Nesse sentido, todas as audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição deste Tribunal se encontram suspensas, em cumprimento às Portarias Conjuntas no 33 de 20/03/2020 e no 50 de 29/04/2020. Apesar dessa situação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28/05/2020, por meio de videoconferência, como forma de imprimir celeridade ao processo. Em audiência foram ouvidas duas testemunhas, tendo o Ministério Público desistido das testemunhas ausentes. Não obstante, a Defesa de Marcelo insistiu na oitiva de uma testemunha, razão pela qual foi deferido prazo para sua localização (ID 64191433). Ademais, apesar da identificação de casos de COVID-19 no sistema penitenciário, destaca-se que a Secretaria de Segurança Pública do DF, em trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, tem intensificado as medidas para prevenir a proliferação do coronavírus. Conforme balanço apresentado pela SSP/DF ( http://www.ssp.df.gov.br/%F0%9F%93%8Abalanco-sobre-a-covid-19-no-sistema-penitenciario-segunda-feira-4-5/ ) as seguintes medidas estão sendo tomadas: - Consultórios específicos, com médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde foram montados nas unidades prisionais para avaliar suspeitas de coronavírus; - Instalação de hospital de campanha com dez leitos equipados com suporte de ventilação mecânica e 30 leitos de retaguarda para ventilação no Complexo da Papuda; - Desinfecção de todas as unidades prisionais. A ação é realizada pela Vigilância Ambiental do DF com o apoio do Exército Brasileiro. - Afastamento e isolamento de todos os agentes penais e reeducandos que estiverem com a doença; - Implementação da quarentena de 14 dias aos presos recém-chegados ao CDP e a PFDF. Somente após este período eles são encaminhados para a convivência comum com outros presos; – Encaminhamento ao hospital e isolamento em cela separada de qualquer interno que apresente sintomas da doença. Os direcionamentos são feitos pela equipe medica da unidade prisional. – Todos os idosos das seis unidades prisionais do DF foram transferidos para o CDP, exceto mulheres internas da PFDF, e estão isolados da massa carcerária; Assim, diante das diversas medidas supramencionadas, verifica-se que a existência da pandemia da COVID -19 não justifica a soltura do acusado. Portanto, diante da excepcional situação apontada, não vislumbro qualquer ilegalidade, pelo que não há que se falar em relaxamento da prisão. Posto isso, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva de MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos.” A verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme destacado na decisão impugnada, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 28/05/2020 e na referida data se concretizou, por meio de videoconferência, como forma de imprimir celeridade ao processo. No entanto, tendo o Ministério Público desistido das testemunhas ausentes, foi a Defesa de Marcelo que insistiu na oitiva de uma testemunha, razão pela qual foi deferido prazo para sua localização Portanto, tem-se que, por ora, em análise perfuntória do presente, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (grifos nossos) Uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido o Juízo a quo acrescentou, quanto ao indeferimento do relaxamento da prisão do acusado, que “no caso, verifica-se que o prazo 155 dias ainda não foi ultrapassado. Ademais, o prolongamento da instrução criminal se justifica pelas peculiaridades da atual situação sanitária. O mundo vive atualmente contexto de pandemia, com expressa recomendação por parte das autoridades competentes no sentido de restrição de contato interpessoal.” Eventual excesso de prazo, nessa esteira, poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos. Nesse sentido, ademais, não faltam exemplos na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, e deve ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade. Pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. 2. Na hipótese, e de acordo com as informações prestadas, o paciente foi encarcerado em razão de prisão preventiva decretada no dia 17/03/2015, cuja denúncia foi devidamente recebida, com audiências de instrução e julgamento designadas para datas próximas, qual seja, os dias 27/08/2015 e 01/09/2015, face o grande número de vítimas, de testemunhas e de acusados. Nestes termos, de acordo com o que consta dos autos, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com a alegada demora excessiva, e a evolução processual ocorreu conforme previsto nas normas legais. 3. Ordem denegada. (Acórdão n. 887353, 20150020198804HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 167)” Outrossim, as condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, não sendo possível adiantar o resultado do julgamento para considerar de que forma se dará eventual condenação do paciente. É deveras precoce alegar que caso venha a ser condenado, por preencher todos os requisitos do §4o do Art. 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), o paciente certamente será agraciado com o instituto do tráfico privilegiado, e, consequentemente, fará jus a conversão da pena de reclusão para penas restritivas de direito, o que por si só não se justifica a prisão cautelar. A análise de tais alegações somente se propiciam no devido processual legal e demandam regular instrução, pois tangenciam o próprio mérito da ação. Dessa forma, não verifico cabível a soltura do paciente nesse momento liminar do presente Habeas Corpus, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 21 de julho de 2020 09:59:17. ROBSON BARBOSA Desembargador